Tribunal: STF
Processo: HC 264264
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-08
Data de publicação: 2025-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no RHC 192.630/SP, submetido à relatoria do Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi denunciado em razão da prática do crime de crime de lavagem de dinheiro (art. 1º, § 4º, da Lei 9.613/1998).



    Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem. Na sequência, interpôs Recurso Ordinário no Superior Tribunal de Justiça, ao qual o Ministro Relator negou provimento. Essa decisão foi confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ART. 1º, CAPUT, C/C O § 4º, DA LEI N. 9.613/96. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INCOMPETÊNCIA. DELITO ELEITORAL. NÃO VERIFICAÇÃO. 



    1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não aceita, em regra, discussões fundadas na ausência de comprovação do elemento subjetivo do tipo ou na carência de indícios suficientes de autoria do delito, porquanto tais esclarecimentos demandam, na maior parte das vezes, apreciação detalhada dos elementos de convicção constantes do processo, providência essa manifestamente inconciliável com o rito célere e sumário do remédio constitucional. 



    2. Da leitura do voto condutor do acórdão recorrido, bem como da denúncia, não se vislumbra, ao menos neste juízo de cognição, a prática de crime eleitoral. A presente via, vale destacar, não se presta ao exame aprofundado dos elementos até então colhidos, por não se ajustar aos limites cognitivos do habeas corpus a dilação probatória. 



    3. Agravo Regimental desprovido.



    Nesta ação, a defesa sustenta, em síntese, que “a ação penal originária se pauta em fatos que desde as tratativas iniciais do colaborador José Francisco Pires foram veiculadas como sendo ‘caixa dois’ eleitoral na cidade de Caconde/SP”. Destaca que “o presente caso é derivado daquele apreciado no HC 857.315/STJ, cuja concessão da ordem, reconheceu a incompetência da Justiça comum e determinou de remessa à Justiça Eleitoral”. Em razão disso, requer a concessão da ordem para reconhecer a incompetência da Justiça estadual, com a remessa dos autos à Justiça Eleitoral, mediante a anulação de todos os atos decisórios. Alternativamente, pretende-se “determinar-se o trancamento da ação penal originária em específica relação ao paciente, haja vista que pautada exclusivamente nas declarações prestadas pelo colaborador, sem qualquer elemento de corroboração e/ou prova”.



    É o relatório. Decido. 



    No caso em questão, o Superior Tribunal de Justiça ratificou o entendimento das instâncias ordinárias, no sentido de que não há crime eleitoral que seja objeto da denúncia. Confira-se o voto do Ministro Relator:



    A outra questão que deve ser enfrentada refere-se ao pleito defensivo, manifestado em petição posterior (e-STJ fls. 1.818/1.838), para que seja aplicado o mesmo entendimento por mim encampado no julgamento do HC n. 857.315/SP.



    [...] cumpre assinalar não assistir razão à defesa. Embora haja uma identidade entre os feitos, porquanto ambos são originários de uma mesma investigação, não se vislumbra, por outro lado, semelhança que justifique estender-se o que foi decidido no referido writ, ocasião em que se vislumbrou o possível cometimento de crime eleitoral.



    A razão é simples: neste caso, diferentemente, segundo se depreende da denúncia, não consta a menção expressa a delitos eleitorais. São fatos distintos, ocorridos em diferentes municípios. 



    Sobre o tema, transcrevo a detalhada manifestação do Ministério Público do Estado de São Paulo:



    Destaca-se, ainda, pela relevância, judiciosa manifestação dos Promotores de Justiça, oficiantes na origem, copiada nestes autos às fls. 1.607/1.610:



    “O PIC 94.0531.0000234/2021-7 foi instaurado pela E. Procuradoria-Geral de Justiça para investigar pessoa com foro especial por prerrogativa de função, que tramitou no setor de Competência Originária Criminal até ser judicializado na 14ª Câmara de Direito Criminal do E. Tribunal de Justiça de São Paulo (autos 2252092- 68.2022.8.26.0000). Embora tenha como fonte em comum a colaboração de JOSÉ FRANCISCO PIRES, os fatos por ele revelados nos autos principais PIC 94.0531.0000234/2021-7 não guardam correspondência com o objeto desta ação penal. Os fatos relacionados a outros esquemas criminosos e a pessoas não detentoras de foro especial foram tratados em anexos próprios e autônomos, não só para organizar os trabalhos, mas para conferir a devida destinação aos núcleos regionais do GAECO para investigar e processar cada caso nos respectivos juízos competentes. O caso dos agentes públicos de Caconde/SP foi compilado unicamente no Apenso II do PIC 94.0531.0000234/2021-7, cujos depoimentos e provas, depois de compartilhados com o GAECO Núcleo Ribeirão Preto/SP, serviram de suporte para a instauração do Procedimento Investigatório Criminal – PIC 11/2022 (MP 94.0531.0000183/2022-1) e oferecimento de denúncia nesta ação penal (autos 1000731- 58.2023.8.26.0103). 



    [...] 



    No caso desta ação penal, envolvendo agentes públicos de Caconde/SP, nem de longe esse tipo de crime eleitoral foi cogitado nas investigações do PIC 11/2022, mesmo porque os fatos imputados datam de agosto de 2017 a maio de 2020, distantes e absolutamente dissociados de qualquer período ou finalidade eleitoral. A despeito da identidade do protagonismo da TERRACOM CONSTRUÇÕES e da intermediação de JOSÉ FRANCISCO PIRES, os delitos atribuídos aos agentes de Caconde/SP não guardam correlação com a trama criminosa de Casa Branca/SP, pois ausente o liame subjetivo entre os dois grupos, que se ajustaram em negociatas independentes, com propósitos e circunstâncias distintos, em especial quanto ao ente público municipal lesado e procedimento licitatório. Além do que [...], válidos e eficazes, por consequência lógica e racional, todos os atos anteriores à peça acusatória dos crimes de Casa Branca/SP, incluindo a colaboração de JOSÉ FRANCISCO PIRES (autos 2057687-32.2022.8.26.0000) e as provas produzidas ao longo das investigações do PIC 94.0531.0000234/2021-7 e de seus anexos.



    A defesa, entretanto, busca demonstrar o contrário. No entanto, como já salientado, a presente via não se presta ao exame aprofundado dos elementos até então colhidos, por não se ajustar aos limites cognitivos do habeas corpus a dilação probatória. 



    Assim, na linha da jurisprudência deste Tribunal Superior, infirmar o entendimento sufragado pela instância ordinária demandaria inevitável revolvimento fático-probatório, o que é vedado na via estreita do habeas corpus.



    Realmente, na presente hipótese, o Ministério Público não imputou nenhuma infração eleitoral ao paciente, que foi denunciado – juntamente com outros agente – pela prática do crime de lavagem de capitais, em razão dos seguintes fatos, assim resumidos na inicial acusatória:



    [...] de agosto de 2017 a maio de 2020, no município de Cubatão/SP, o diretor administrativo e financeiro ANTÔNIO CARLOS COSTA e o consultor JOSÉ FRANCISCO PIRES, juntamente com o empresário MARCOS DINIZ (falecido)" , todos representando a empresa TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA, agindo em conluio e com unidade de desígnios, ocultaram e dissimularam, de forma reiterada, a origem e a movimentação de R$ 204.000,00 (duzentos e quatro mil reais) provenientes de infração penal.



    O objetivo dessa trama criminosa era fraudar, mediante pagamento de propina, o caráter competitivo da Concorrência Pública 1/2019 (Processo 121/2018), para direcionar o contrato de concessão ao grupo TERRACOM CONSTRUÇÕES. O contrato a ser licitado previa a outorga da concessão dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário de Caconde/SP.



    No entanto, para depurar a procedência, os valores repassados aos agentes de Caconde/SP foram escoados por vias indiretas, mediante transferências fragmentadas da TERRACOM CONSTRUÇÕES para as contas bancárias de JOSÉ FRANCISCO PIRES e de sua empresa JF PIRES CONSULTORIA, de onde seguiam por outros caminhos até chegarem ao destino.



    Para justificar a saída contábil do caixa da TERRACOM CONSTRUÇÕES, o empresário MARCOS DINIZ e o diretor financeiro ANTÓNIO CARLOS COSTA simularam uma relação contratual de consultoria com JOSÉ FRANCISCO PIRES e. com isso, conciliarem as transferências bancárias com notas fiscais de serviços inexistentes (notas frias).



    [...]



    Pela leitura dos trechos acima transcritos, que retratam, em síntese, os fatos criminosos imputados ao paciente, verifica-se que não há qualquer menção à prática de eventual crime eleitoral. O que se tem, de fato, é a descrição dos delitos de lavagem de dinheiro, com o objetivo de “depurar a procedência dos valores”, provenientes de corrupção passiva (não imputada ao paciente), inseridos no contexto de “fraudar, mediante pagamento de propina, o caráter competitivo da Concorrência Pública 1/2019 (Processo 121/2018), para direcionar o contrato de concessão ao grupo Terracom Construções. O contrato a ser licitado previa a outorga da concessão dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário de Caconde/SP”.



    Diante desse quadro, em que, por um lado, ausentes indícios mínimos da prática de crime eleitoral pelo paciente, e, por outro, a impossibilidade de proceder a investigações de natureza fática nesta via processual, não vislumbro constrangimento ilegal a sanar (HC 155.410 AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/06/2018; HC 154.119 AgR/PB, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/05/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/05/2018; RHC 142.458 AgR/RR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 23/03/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018 e RHC 136.511/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/10/2016). 



    Por fim, a justa causa é exigência legal para o recebimento da denúncia, instauração e processamento da ação penal, nos termos do artigo 395, III, do Código de Processo Penal, e consubstancia-se pela somatória de três componentes essenciais: (a) TIPICIDADE (adequação de uma conduta fática a um tipo penal); (b) PUNIBILIDADE (além de típica, a conduta precisa ser punível, ou seja, não existir quaisquer das causas extintivas da punibilidade); e (c) VIABILIDADE (existência de fundados indícios de autoria).



    Esses três componentes estão presentes na denúncia ofertada pelo Ministério Público, que, nos termos do artigo 41 do CPP, apontou a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado, a classificação do crime e o rol das testemunhas; satisfazendo, desta forma, as exigências mínimas para a apresentação da acusação, conforme apontadas nas históricas lições do mestre JOÃO MENDES DE ALMEIDA JÚNIOR, em sua preciosa obra “O processo criminal brasileiro” (v. II, Freitas Bastos: Rio de Janeiro, 1959, p. 183):



    “uma exposição narrativa e demonstrativa. Narrativa, porque deve relevar o fato com todas as suas circunstâncias, isto é, não só a ação transitiva, como a pessoa que a praticou (quis), os meios que empregou (quibus auxiliis), o malefício que produziu (quid), os motivos que o determinaram (quomodo), o lugar onde a praticou (ubi), o tempo (quando)”.



    A respeito da matéria, registrou o Superior Tribunal de Justiça: 



    [...] a extinção da ação penal em habeas corpus consiste em medida excepcional, apenas cabível em casos em que se evidenciarem, de plano, situações suficientes a ensejar o prematuro encerramento da persecução criminal. 



    Nesse contexto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não aceita, em regra, discussões fundadas na ausência de comprovação do elemento subjetivo do tipo ou na carência de indícios suficientes de autoria do delito, porquanto tais esclarecimentos demandam, na maior parte das vezes, apreciação detalhada dos elementos de convicção constantes do processo, providência essa manifestamente inconciliável com o rito célere e sumário do remédio constitucional. 



    A Corte de origem, provocada a se manifestar sobre a existência de justa causa para a ação penal, decidiu a questão nos seguintes termos:



    Para além do já constante quando da análise da medida liminar, é dos autos que o paciente foi denunciado, em suma, face a ocorrência da seguinte situação fática: “(...) O contrato a ser licitado previa a outorga da concessão dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário de Caconde/SP. ANTÔNIO CARLOS COSTA, responsável pelo departamento financeiro da TERRACOM CONSTRUÇÕES, encarregou-se do controle e registro dos repasses que seriam feitos ao prefeito e assessores de Caconde /SP, em especial para resguardar a viabilidade econômica do pretendido contrato de concessão, ponderando a margem de lucro com o custo operacional da propina. Definida a estratégia para depurar os valores repassados, dificultar o rastreamento dos recursos obtidos de maneira ilícita, bem como para incorporá-los ao patrimônio dos envolvidos, ANTÔNIO CARLOS COSTA passou a autorizar as transferências para as contas bancárias de JOSÉ FRANCISCO PIRES e sua empresa JF PIRES CONSULTORIA ME por etapas e de forma gradativa. Assim foi feito durante as tratativas, para assediar o prefeito de Caconde/SP e seus nomeados de confiança e, dessa forma, tentar garantir a obtenção da concessão da Concorrência Pública 1/2019”.



    No ponto, de se rememorar que o remédio heroico serve para trancar inquérito/ação penal, apenas em casos pontuais, nos quais há patente ilegalidade ou teratologia. Nesse sentido: [...].



    Na hipótese em exame, a criteriosa investigação do GAECO denota a presença de justa causa [...]. Ademais, verificada a decisão combatida, observada a via estreita da ação constitucional, não pode ela servir como sucedâneo recursal [...]. Em outras palavras, a Denúncia exarada e posteriormente recebida na Comarca de Caconde, é direcionada a agentes públicos e outros envolvidos daquela localidade, e contra ela cabem, em tese, recursos próprios. Inclusive, a referida Denúncia não foi pautada na citada colaboração premiada, a que não teria sido homologada, diga-se, tal que não apontaria, in caso, ligação de fatos com algum suposto ilícito de cunho eleitoral, mais uma vez em tese, até onde se pode adentrar em termos de avaliações das evidências no presente procedimento. Portanto, os fatos são diversos e não guardam conexão, de modo que o pressuposto processual de validade, qual seja, a competência, paira sobre a Justiça Estadual, mais precisamente da Comarca de Caconde. É dizer, a conexão deveria ser direta, com amparo probatório mínimo.



    Vale lembrar que, para que seja deflagrada a ação penal, via de regra, bastam a prova da materialidade e a existência de indicativos mínimos de autoria, como ocorreu na espécie, conforme afirmado pela Corte local.



    No caso, a leitura do acórdão recorrido, assim como da denúncia acostada às e-STJ fls. 182/197, evidencia que, após minuciosa investigação, detectou-se a existência de indícios da prática reiterada de diversos ilícitos em municípios paulistas, dentre eles o de Caconde, onde algumas autoridades locais teriam recebido o pagamento de propina a fim de beneficiar a empresa ligada ao ora recorrente, a Terracom Construções, em procedimento licitatório.



    Ao que se tem dos autos, os elementos que dão suporte para a persecução penal foram colhidos não só em razão do acordo de delação premiada celebrado por um dos investigados, tendo sido produzidas outras provas, como evidencia o relatório citado na denúncia em que constam os pagamentos mencionados.



    A compreensão do Superior Tribunal de Justiça é a de que a denúncia narrou as condutas atribuídas ao paciente, adequando-as, em tese, ao tipo penal indicado na peça acusatória, circunstância apta a assegurar o pleno exercício do direito de defesa. Destacou-se, ainda, a existência de elementos indiciários mínimos, inclusive com a observação de que “a referida denúncia não foi pautada na citada colaboração premiada”. 



    Além disso, não se pode ignorar que o recebimento da peça acusatória não traduz juízo de cognição exauriente sobre os fatos, mas sim mero exame de delibação quanto à existência de crime e à presença de indícios mínimos de autoria (RHC 138.752, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 27/4/2017; RHC 129.774, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/2/2016, entre outros). 



    Dessa forma, caberá ao juiz processante, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos durante a instrução criminal e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados. O juízo antecipado desta CORTE SUPREMA a respeito do mérito da ação penal, em rigor, implicaria clara distorção das regras constitucionais de competências (HC 164890, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 11/12/2018; HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 28/11/2016; HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 27/9/2016). 



    Nesse mesmo sentido, esta CORTE já decidiu, reiteradas vezes, que a extinção anômala da ação penal, em Habeas Corpus, é medida excepcional, somente admissível quando prontamente identificável: (a) atipicidade da conduta; (b) ausência de indício mínimo de autoria ou existência do crime; ou (c) causa de extinção da punibilidade (cf. HC 154.299-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/6/2018; HC 138.147-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/5/2017; HC 140.437-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 11/5/2017; RHC 140.008, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 26/4/2017; RHC 125.336-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 1º/12/2016); o que não ocorre na presente hipótese.



    Não há, portanto, constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 8 de novembro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente